Tribunal: TJPA
Processo: 0812180-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812180-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENO MORAES PEREIRA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. EXCLUSÃO POR IMC ELEVADO. HIPERTROFIA MUSCULAR COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS CONTIDOS NOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato eliminado em concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), em razão de suposta inaptidão aferida em exame antropométrico baseado no Índice de Massa Corporal (IMC). A decisão agravada indeferiu tutela provisória pleiteada em ação anulatória. O agravante alegou que o IMC elevado decorre de hipertrofia muscular, devidamente comprovada por laudo médico e exame de bioimpedância. Pleiteou a reintegração ao certame para participação no Teste de Aptidão Física (TAF) e demais etapas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato do concurso público com base exclusivamente no IMC, sem considerar a composição corporal, viola o edital e os princípios constitucionais; (ii) estabelecer se a aptidão física comprovada por meio do TAF autoriza sua permanência no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso admite a reavaliação individual para candidatos com IMC entre 25 e 30 kg/m2, quando decorrente de hipertrofia muscular, conforme previsto no item 11.22.1.

O IMC, embora amplamente utilizado, não distingue entre massa gorda e massa muscular, sendo necessário exame complementar quando houver indícios de composição corporal atípica.

O agravante apresentou laudo de bioimpedância e parecer médico que confirmam hipertrofia muscular como causa do IMC elevado.

Vídeos e documentos anexados aos autos demonstram que o agravante possui plena capacidade para realizar os exercícios do TAF, inclusive com posterior aprovação nessa etapa do certame.

A decisão de primeiro grau desconsiderou a interpretação razoável e proporcional do edital, contrariando a possibilidade de avaliação individual prevista expressamente.

A jurisprudência do TJPA já reconheceu a ilegalidade de exclusão automática com base em IMC, quando comprovada a aptidão física do candidato.

A atuação judicial não substituiu o mérito da banca examinadora, mas apenas assegurou o cumprimento do próprio edital à luz dos princípios da razoabilidade, isonomia e ampla concorrência.

Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, restaram prejudicados os Agravos Internos interpostos pelo Estado do Pará e pelo CEBRASPE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato de concurso público com base exclusivamente no IMC é ilegítima quando há previsão editalícia de reavaliação individual para casos de hipertrofia muscular.

A aptidão física demonstrada em exame complementar e comprovada por aprovação no TAF é suficiente para autorizar a reintegração ao certame.

A interpretação do edital deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em avaliações de saúde física com critérios genéricos.

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica os Agravos Internos que versam sobre a mesma matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 17, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0802948-46.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19.07.2022; TJPA, Apelação Cível nº 2018.02622071-61, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 27.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO,
consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812180-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
BRENO MORAES PEREIRA

AGRAVADOS:
ESTADO DO PARÁ e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BRENO MORAES PEREIRA
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA
, que nos autos da
Ação Anulatória c/c Pedido Liminar n. 0858173-50.2024.8.14.0301
, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
e
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE
, ora agravados, indeferiu liminar nos seguintes termos (ID n. 20935027):

“(...) Ante o exposto, nos termos do fundamento acima, considerando a ausência no preenchimento de todos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela de urgência ora pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.(...)”

Inicialmente pleiteia a manutenção dos benefícios da Justiça da Justiça Gratuita.

Aduz que conforme demonstrado pelos laudos médicos anexos, o IMC do Autor é resultado de uma elevada massa muscular, e não de excesso de gordura corporal, O exame de bioimpedância, um método amplamente reconhecido e utilizado para distinguir entre massa muscular, gordura e ossos, confirma que o Autor possui uma alta porcentagem de massa magra, resultado de intensa atividade física e treinamento.

Assevera que outros candidatos do mesmo certame, com composição corporal semelhante a do agravante, foram considerados aptos. Acrescentando ainda que a discrepância de critérios na avaliação médica dos candidatos constitui uma clara violação do princípio da isonomia, assegurado pela Constituição Federal. Este princípio fundamental determina que todos devem ser tratados de forma igualitária perante a lei.

Afirma que consegue realizar todos os exercícios exigidos no Teste de Aptidão Física (TAF), como demonstrado nos vídeos anexos, os quais evidenciam claramente que o agravante possui plena capacidade física para realizar as atividades requeridas pelo concurso.

Por fim, requer, liminarmente, a tutela antecipada recursal, em caráter de urgência, para ordenar à autoridade coatora que inclua o Impetrante no Concurso Público n° 001/CFP/PMPA/2023, tendo em vista que foi considerado ELIMINADO, no Exame Antropométrico (médico-IMC), assegurando assim, a permanência e participação do Impetrante no certame na fase do Teste de Aptidão Física e demais fases do Certame. No mérito, requer a reforma integral da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi, para determinar que os agravados providenciem a reintegração do agravante ao certame – Concurso Público n° 001/CFP/PMPA/2023 – para que participe do Teste de Aptidão Física – TAF
, e caso aprovado, possa participar das demais fases do certame, devendo estes cumprirem a presente decisão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deferi ainda a Gratuidade da Justiça ao recorrente. (ID n. 20988315)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID n. 20999946), afirmando que ficando demonstrado e incontroverso nos autos que o autor apresenta IMC muito acima do limite máximo permitido em lei; ficando incontroverso que a Banca interpretou os exames iniciais e complementares e, ainda assim, considerou e declarou o impetrante inapto, essa sua decisão de mérito é soberana, sob Pena de ofensa ao art. 2.º da CF/88.

Aduz que ao caso se aplica, assim, a interpretação do C. STF, no sentido de que situações pessoais dos candidatos não autorizam remarcação de etapas do concurso (RE 879590 AGR).

Por fim, pleiteia a reforma da decisão agravada.

No ID n. 21001198,
CONTRARRAZÕES
ao Recurso de Agravo de Instrumento, apresentada pelo
ESTADO DO PARÁ
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

O
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe)
, inconformado com a decisão liminar de ID n. 20988315, interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID n. 21572312), alegando que a exclusão de candidatos IMC entre 25 e 30 kg/m2, tem base legal e editalícia, além de ser proporcional e razoável considerando as especificidades do cargo policial em comento. Essa medida está alinhada com os princípios de disciplina e hierarquia que regem a carreira policial militar.

Asseverou ainda que o agravado não impugnou o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordou com as regras que estabelecem os critérios da fase da avaliação de saúde. Concordou, ainda, com as regras que disciplinam todo o procedimento de recurso relativo a esta fase.

Afirmou que
in casu
, não cabe ao Poder Judiciário substituir a conclusão da Banca Examinadora na fase de avaliação de saúde em questão, em revisão dos critérios de avaliação previstos expressamente em edital, por se tratar de mérito administrativo.

No ID n. 21572314,
CONTRARRAZÕES
ao Agravo de Instrumento, apresentadas pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

No ID n. 22251568,
CONTRARRAZÕES
apresentadas por
BRENO MORAES PEREIRA
, aos Recursos de Agravo Interno apresentados pelo
CEBRASPE
e
ESTADO DO PARÁ
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para reformar a decisão interlocutória guerreada no sentido de proceder a imediata reintegração do agravante ao certame. (ID n. 22598316)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, consigno que o
ESTADO DO PARÁ
e o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
interpuseram Recursos de
AGRAVO INTERNO
(ID’s n. 20999946 e 21572312), em face da decisão que deferiu a decisão liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de as matérias trazidas nos Agravos Internos se confundirem com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de o agravante permanecer no certame, avançando ao TAF.

Ratificando o posicionamento adotado na decisão liminar de ID n. 20988315, tenho que o edital, lei deste concurso, prevê que a avaliação antropométrica observará o candidato quanto ao peso, altura e relação peso/altura por intermédio do IMC, considerando os seguintes parâmetros: o IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25 kg/m2, sendo considerado inapto o candidato com IMC entre 25 e 30 kg/m2, salvo em casos de hipertrofia muscular.

Como cediço, o IMC, embora muito utilizado para calcular se o indivíduo está dentro dos padrões normais de peso, não diferencia o “peso gordo” do “peso muscular”.

Ocorre que, verifico que o agravante se submeteu a bioimpedância (ID n. 20933714), avaliados por médica endocrinologista, que de forma global apontam massa muscular em nível alto, ou seja, acima do normal, tendo a médica especialista atestado a aptidão do autor para o exercício do cargo.

Outrossim, tenho dos autos que agravante juntou vídeos (ID’s n. 20933707, 20933708 e 20933710), que demonstram, ao que tudo indica, aptidão do recorrente para a realização do TAF.

Repiso que no presente caso, ao menos nesta análise, tenho que o IMC elevado tem influência do resultado de hipertrofia muscular, e não tão somente em razão de excesso de peso.

A priori, entendo que a decisão de primeiro grau contrariou o edital, deixando de aplicar uma interpretação razoável e proporcional das normas estabelecidas. Especialmente considerando que o edital do concurso, em seu item 11.22.1, prevê que candidatos com IMC entre 25 e 30 kg/m2, resultante de hipertrofia muscular, tem a chance de reavaliação individual. E, reitero, ao menos nesse momento, entendendo que o IMC do agravante se deve ao nível de massa muscular deste.

Acrescento ainda que o agravante ao apresentar contrarrazões aos agravos internos contidos nestes autos, juntou documento que comprova sua aprovação no Teste de Avaliação Física – TAF (ID n. 22251569), o que somente reforça a aptidão do agravante em avançar no certame.

Outrossim, tal como destacou o parecer ministerial, cabe ressaltar que a possibilidade de impor padrões e requisitos mínimos físicos, intelectuais, psicológicos ou de idade para o ingresso nos órgãos de segurança pública encontra fundamento na própria Constituição Federal, nos arts. 42, §1º e 142, §3º, X, os quais viabilizam a existência de normas próprias de admissão em razão das peculiaridades da função que será exercida, dentre estas a aptidão física, emocional e intelectual.

“Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...]

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

[...]

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.” (Destaques do MP)

Insta salientar que a regulamentação dos requisitos específicos para na Polícia Militar do Estado do Pará se dá através da Lei Estadual nº 6.626/2004. Logo, a norma determina que a avaliação de saúde dos candidatos leve em conta não apenas o IMC, mas também a composição corporal, especialmente quando o IMC está entre 25 e 30. Vejamos:

Art. 17. A avaliação de saúde é realizada por meio de três tipos de avaliação:

I - avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos;

II - avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica, conforme previsto no edital.

§ 1º A avaliação de saúde do candidato avaliará se este dispõe de condições de saúde física e mental que o tornem apto ao exercício das atividades próprias da função policial-militar.

§ 2º De posse do resultado dos exames laboratoriais e de imagens, bem como dos laudos médicos previstos no art. 17-D, a junta de saúde do concurso procederá para que o candidato submeta-se às avaliações oftalmológica, odontológica e antropométrica.

§ 3º A avaliação antropométrica avaliará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os seguintes parâmetros:

I - o cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC = Kg/m2 (onde o peso, em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);

II - o IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25;

§4º Os candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30 à custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela junta de saúde do concurso.

Reitero que o exame de bioimpedância e laudo médico acostados aos autos, são suficientes a comprovar que a composição corporal do candidato é predominantemente muscular, de modo a atender as premissas editalícias e, portanto, a demonstrar sua aptidão para o exercício da função de Policial Militar, não à toa obteve êxito na realização do TAF.

Ressalto, por oportuno, que este E. Tribunal de Justiça, em casos análogos ao do agravante, favorece o candidato, desde que a banca não tenha comprovado efetivamente a inaptidão do candidato, como ocorrera no presente caso, em que ao contrário, restou evidente sua aptidão com a aprovação do agravante no TAF.

Nesse sentido, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CARGO DE POLICIAL PENAL. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ACIMA DO ESTIPULADO EM EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RELATIVA À ALTURA E PESO DE CANDIDATO AO CARGO A QUE CONCORRE. ATO ILEGAL. LESÃO DE LIGAMENTO ESQUERDO A MAIS DE 21 ANOS – NÃO HÁ QUALQUER INFLUÊNCIA NA APTIDÃO FÍSICA DO IMPETRANTE COMPROVADO NA SUA APROVAÇÃO NA 4ª ETAPA DO CERTAME - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 34.944 DE 25.04.2022. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802948- 46.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 19/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO FORMAÇÃO SOLDADO PM. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. EXAME ANTROPOMÉTRICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A possibilidade jurídica refere-se ao pedido imediato, ou seja, na permissão, ou não, do direito positivo a que se instaure a relação processual em torno da pretensão do autor como no caso em exame, onde o candidato impugna sua eliminação do concurso para qual concorreu; 2- No caso vertente desnecessária a dilação probatória, pois a matéria discutida, não demanda provas outras além das documentais; 3- O apelado foi desclassificado no exame de saúde - antropométrico, sendo considerado inapto. Todavia, o impetrado Procuradoria de Justiça Cível 7 L 3ª Procuradoria de Justiça Cível Manifestação em Agravo de Instrumento 0812180-14.2024.8.14.0000 não juntou aos autos qualquer laudo da Junta do concurso que comprovasse que a inaptidão fosse incompatível com o exercício da atividade prática profissional; 4- Assim, não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao edital, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para dar efetivação à garantia do direito do recorrido em participar da etapa seguinte do concurso público para ingresso no curso de formação de soldados; 5- O exercício do poder discricionário da Administração deve estar sempre pautado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de se transformar em arbítrio, ilegalidade ou ato discriminatório. 6- Portanto, ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial, o apelo é conhecido e improvido. (2018.02622071-61, 193.063, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-27, Publicado em 2018-06-29)

Nessa esteira de raciocínio, a reforma integral da decisão vergastada se mostra medida de direito a se impor, eis que evidenciada a aptidão física do candidato.

Tendo sido julgado o mérito deste Agravo de Instrumento, entendo por prejudicados os Agravos Internos de ID’s n. 20999946 e 21572312.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar de ID n. 20988315, para que seja garantido ao agravante participação nas demais fases do certame. Julgo prejudicado os Agravos Internos de ID’s n. 20999946 e 21572312.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/06/2025